Tribunal: TJMT
Processo: 1023475-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023475-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IRENE MARTINS DOURADO (PACIENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), IRENE MARTINS - CPF: 488.462.011-91 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WAILTON MARTINS DOURADO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-

NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA -
NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - APREENSÕES DE MACONHA [PORÇÕES INDIVIDUAIS], R$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), MEDICAMENTOS DE RECEITA CONTROLADA E ROLO DE PLÁSTICO FILME - INFORMAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS EXERCIDA PELA PACIENTE - ARESTOS DO STJ E TJMT -
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO - MATÉRIA NÃO DEDUZIDA AO JUÍZO SINGULAR
-

ANÁLISE PELO TRIBUNAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ACÓRDÃO DO STJ -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA [EM REGIME SEMIABERTO] POR TRÁFICO DE DROGAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A existência de informações sobre a comercialização de drogas exercida pela paciente, as apreensões de maconha [porções individuais], rolo de plástico filme e considerável quantia em dinheiro, somados à reincidência específica, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC no 578.523/GO; TJMT, HC NU 1021568-77.2020.8.11.0000)

Se a nulidade das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (TJMT, HC no 62748/2015;
TJMT, HC NU 1011046-88.2020.8.11.0000
).

O
s predicados pessoais [idade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória. (STJ, AgRg no HC 617.925/SP)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43
)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(STJ, AgRg no RHC 136.481/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1023475-87.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

PACIENTE(S): IRENE MARTINS DOURADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de IRENE MARTINS DOURADO contra ato comissivo do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos de incidente processual (NU 1006706-33.2020.8.11.0055), que converteu o flagrante em preventiva, em tese, de tráfico de drogas e associação para tráfico
- art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei no 11.343/2006 -
(ID 43542150).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente não teria praticado as condutas que lhe são atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais por falta de mandado judicial; 4) a paciente tem 58 (cinquenta e oito) anos, possui endereço certo, exerce ocupação lícita e
“bom comportamento na sociedade”
.

Requer a concessão da ordem para revogada ou “relaxada” a prisão preventiva
(ID 66453493), com documentos (ID 66453495).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Luiz Carlos da Costa, durante o plantão judiciário (ID 66466959).

O Juízo singular prestou informações

(ID 67659966).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 1. Defesa sustenta o constrangimento ilegal decorrente da prisão em flagrante, que se deu mediante a indevida invasão do domicílio da paciente, fora das hipóteses constitucionalmente permitidas. IMPOSSIBILIDADE. O crime de tráfico de drogas na modalidade ter em depósito é delito permanente, o que autoriza o ingresso dos agentes no domicílio, diante excepcional situação de flagrância, para fazer cessar a prática delitiva. 2. Em seguida, aduz a negativa de autoria imputada à paciente, argumentando que o entorpecente apreendido pertencia ao seu neto. NÃO ACOLHIMENTO. Vedado o aprofundamento no contexto fático probatório dos autos na via estreita do habeas corpus. 3. Indica, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Fundamentação genérica e abstrata. Suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Periculosidade da suplicante. Paciente responde a Processo Executivo de Pena pela prática de delito análogo. Imprescindibilidade da segregação cautelar. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 69056993)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva da paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, Policial Militar Alex Fernandes Nogueira da Costa afirmou à Autoridade Policial: [...]

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes.

Deveras, ao compulsar o Sistema Apolo, constato que custodiado WALITON HENRIQUE GONÇALVES DOURADO possui em seu desfavor um Executivo de Pena registrado sob no0000649-65.2019.8.11.0055 - SEEU, em trâmite neste Juízo, bem como há em nome da indicada IRENE MARTINS DOURADO um Executivo de Pena registrado sob no 20000036-59.2020.8.11.0055 - SEEU, em trâmite neste Juízo, sendo que as condenações dos dois feitos são provenientes de delitos análogos a estes retratados nos autos, o que demonstra que a concessão da liberdade do flagrado acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado. [...]

Por fim, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação formulado pela Autoridade Policial e, por consectário, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado IRENE MARTINS DOURADO E WALITON MARTINS DOURADO [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - PJE NU 1006706-33.2020.8.11.0055)

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a segregação cautelar da paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas e associação para o tráfico, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 30,978g (trinta gramas, novecentos e setenta e oito centigramas), o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), medicamentos de receita controlada [49 (quarenta e nove) cartelas de carbamazepina, 10 (dez) cartelas de cloridato de cloridrato de fluoxetina e 3 (três) cartelas clorpromazina], e um rolo de plástico filme, na residência da paciente, após informações recebidas pelos policiais militares [Alex Fernandes Nogueira da Costa e Carlos Alexandre Santos Ribeiro], de que haviam duas pessoas em uma
motocicleta Honda Biz
“fazendo a entrega de drogas, que estes seriam parentes de uma mulher conhecida como VOVÓ DA ERVA”,
bem como na reiteração delitiva da paciente, a qual possui condenação definitiva por tráfico de drogas (SEEU NU 2000036-59.2020.8.11.0055).

A existência de informações sobre a comercialização de drogas exercida pela paciente, as apreensões de maconha [porções individuais], rolo de plástico filme e considerável quantia em dinheiro [R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)], somados à reincidência específica, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC no 578.523/GO, Relator: Min. Felix Fischer - 23.6.2020).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se falar em constrangimento ilegal se a decisão em que foi convertido o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada com a apreensão de 3 vasos com mudas de maconha e 2 porções de substância análoga a ela, cenário do qual despontam indícios da prática do crime de Tráfico de drogas, aliado ao fundado risco de reiteração delitiva, extraído da condição de reincidente específico do paciente.”
(HC NU 1021568-77.2020.8.11.0000 - Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.12.2020)

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, a matéria relativa à ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi deduzida ao Juízo singular
(PJE NU 1006706-33.2020.8.11.0055)
, de modo que
“sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015)”
(TJMT, HC NU 1011046-88.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 10.7.2020).

No tocante a
os predicados pessoais [idade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 20.11.2020).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(www.tjmt.jus.br).

Quanto à aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que a paciente foi presa em flagrante [no dia 13.11.2020], durante cumprimento de pena [em regime semiaberto], por tráfico de drogas, praticado em 23.3.2018, cuja sentença foi proferida no dia 2.10.2019, da qual infere-se a semelhança das condutas, visto que naquela ação penal foram apreendidos 24 (vinte e quatro) porções de maconha, com peso de 136,137g (cento e trinta e

seis gramas, cento e trinta e sete centigramas), R$6.011,00 (seis mil e onze reais) e 981 (novecentos e oitenta e uma) carteiras de cigarro da marca FOX (SEEU NU 2000036-59.2020.8.11.0055).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021